Tribunal: TJDFT
Processo: 0720279-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DISCURSO DE DEPUTADO FEDERAL NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DIA DA MULHER. CRÍTICA À PERDA DE ESPAÇOS DAS MULHERES PARA AS “MULHERES TRANSGÊNERO”. OPINIÕES E PALAVRAS PROTEGIDAS PELA IMUNIDADE PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE “DISCURSO DE ÓDIO”. DEBATE POLÍTICO SOBRE “IDENTIDADE DE GÊNERO”. CONEXÃO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. Discurso proferido na Câmara dos Deputados, no Dia das Mulheres, em que o Deputado Federal afirma que as mulheres têm perdido espaço em vários setores para “mulheres transgênero” e que todos devem ter liberdade para se opor às políticas públicas voltadas a esse grupo está protegido pela imunidade material prevista no artigo 53, caput, da Constituição de 1988.
II. Se o pronunciamento ocorreu na qualidade de representante do povo e diz respeito a assunto que permeia o debate político, ou seja, está associado à atividade do Deputado Federal e ao próprio papel do Congresso Nacional, incide em toda a sua plenitude a imunidade parlamentar que o exime de qualquer responsabilidade civil ou criminal.
III. Ao dizer que “as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres”, que qualquer contestação à política de identidade de gênero é tachada de transfobia e que as mulheres “não devem nada ao feminismo”, o Deputado Federal agiu no exercício das suas funções parlamentares e, por via de consequência, sob o manto protetor da imunidade material garantida pelo artigo 53, caput, da Constituição da República.
IV. Em se tratando de manifestação da tribuna da Câmara dos Deputados, a imunidade parlamentar não pressupõe que o Deputado Federal expresse suas opiniões com polidez ou com reverência às opiniões contrárias, senão o vínculo de conexão com o exercício do seu mandato.
V. O debate político, sobretudo no âmbito da denominada pauta de costumes, é áspero, sensível e profundamente antagônico, de maneira a revelar a necessidade de que os parlamentares, de qualquer espectro ideológico, possam defender suas posições com independência e destemor.
VI. Por suas palavras, opiniões e votos, o parlamentar é naturalmente julgado politicamente pelas instâncias sociais e só pode ser punido, por eventual quebra do decoro parlamentar, pela Casa Legislativa a que pertence, na esteira do que prescreve o artigo 55, inciso II e § 1o, da Constituição Federal.
VII. Mesmo que pudesse ser relativizada ou transposta a imunidade parlamentar que infirma de maneira clara a responsabilidade civil imputada ao Deputado Federal, a sua manifestação traduz exercício regular da liberdade de expressão consagrada nos artigos 5o, incisos IV e IX, e 220, caput e § 2o, da Constituição de 1988.
VIII. Pronunciamento de cunho político, dentro ou fora do Parlamento, a respeito das reivindicações das pessoas transgênero e dos seus reflexos na sociedade e no Estado, seja de apoio ou de repúdio, representa exercício regular da liberdade de expressão, máxime para Deputado Federal que participa ativamente da discussão do assunto na vida política.
IX. Apelação do Réu conhecida e provida. Apelação das Autoras prejudicada.